Tribunal: STF
Processo: ARE 1553879
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Direito tributário. Pretensão de desconstituição de ato administrativo de apreensão de mercadorias. Decisão liminar de liberação concedida, em sede de plantão judiciário. Afastada a perda de objeto deste writ. Transporte de mercadoria via terrestre, sem documentação pertinente. Auto de Infração nº 03.621046-6 de que decorreu Auto de Apreensão nº AA-036210466 da mercadora irregularmente transportada. Atos exarados por autoridade competente – fiscal estadual, diante de ausência de documentação que autorizasse a circulação da referida mercadoria. Ato administrativo que goza de presunção de legalidade. Ausência de conduta arbitrária ou ilegal da autoridade dita coatora que agiu no exercício de seu poder dever de fiscalização, constando do referido auto de infração que a conduta do impetrante ocorria, de forma reiterada, havendo indícios de fraude tributária. Discussão sobre de quem seria a obrigação de recolher o ICMS incidente sobre a referida operação ou a inexistência de fraude que ultrapassa os estreitos limites deste mandado de segurança. Ausência de prova pré-constituída de direito líquido e certo do impetrante. Incidência do artigo 203, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘e’, do Código Tributário Estadual, e do artigo 2º, inciso V, do Decreto Estadual 45.946/2017. PROVIMENTO DO RECURSO DO IMPETRADO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por empresa transportadora, VQV LOGÍSTICA E TRANSPORTES LTDA, visando a desconstituição de ato administrativo de apreensão de mercadorias transportadas, via terrestre, sem documentação pertinente, que atestasse o regular pagamento de ICMS, fato que foi objeto de Auto de Infração nº 03.621046-6 de que decorreu Auto de Apreensão nº AA-036210466 da mercadora, irregularmente, transportada.



    Alegou o impetrante que responsabilidade pelo pagamento do tributo seria a EMPRESA ÁLCOOL QUÍMICA CANABRAVA, proprietária da mercadoria transportada - 215.505L (duzentos e quinze mil, quinhentos e cinco litros) de Álcool Etílico Hidratado Carburante, agindo o agente púbico com a única intenção de compeli-lo, indevidamente, a realizar o pagamento deste tributo, pugnando pelo deferimento de liminar, que lhe foi deferida em sede de plantão judiciário.



    (...)



    Ele próprio admite que a responsabilidade de pagamento seria de seu cliente, EMPRESA ÁLCOOL QUÍMICA CANABRAVA, única a suportar a perda da mercadoria de sua propriedade, caso não efetuasse o pagamento devido, não tendo a empresa impetrante, como mera transportadora, qualquer legitimidade para pleitear a liberação da carga que não lhe pertencia, o que deve ter passado despercebido do juiz de plantão judiciário.



    Nenhuma aplicação tem o verbete 323 do Supremo Tribunal Federal que considera inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, já que o impetrante sustenta não ter responsabilidade pelo pagamento, não havendo sequer indícios de que a apreensão tenha como única finalidade impor o pagamento, antecipado ou indevido, do tributo, em violação ao devido processo legal de execução, em prejuízo da empresa devedora, que o impetrante assevera não ser ela.



    (...)



    Destarte, não se considera a apreensão ilegal de bens “cujo detentor não exiba à fiscalização documento fiscal que comprove sua origem, e que, por lei ou regulamento, deva acompanhar o objeto ou a mercadoria ou haja indícios veemente de fraude.” consoante o artigo 203, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘e’, do Código Tributário Estadual, estabelece que:



    “Art. 203 – Poderão ser apreendidos: (...) II – Em qualquer caso, os objetos ou mercadorias: a) cujo detentor não exiba à fiscalização documento fiscal que comprove sua origem, e que, por lei ou regulamento, deva acompanhar o objeto ou a mercadoria; (...) e) se existirem indícios veementes de fraude, face à lei ou regulamento fiscal. (grifos da relatora)



    No mesmo sentido, dispõe o artigo 2º, inciso V, do Decreto Estadual 45.946/2017, que regulamenta a incorporação, ao patrimônio do Estado do Rio de Janeiro, dos bens e mercadorias apreendidos pelo Fisco. Confira-se:



      “Art. 2º Poderão ser apreendidos os bens e mercadorias: (...) V - se existirem indícios veementes de fraude, face à lei ou regulamento fiscal. (grifos da relatora)



    Na sua impugnação (pasta 000084), o ente público interessado alertou que “os documentos utilizados para acobertar a operação fiscalizada foram considerados viciados e a operação considerada fraudulenta, pois o destinatário discriminado na Nota Fiscal não existia de fato.” – Fl. 88



    (...)



    Essas afirmações corroboradas pelo teor do Auto de Infração de ICMS nº 03.621046-6 (pasta 000025), não foram desconstituídas pela impetrante, que optou em não acostar a inicial comprovação de que a o documentação por ele apresentada à fiscalização estava correta e regular a não justificar a apreensão realizada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente